Tribunal: TJBA
Processo: 8000529-50.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000529-50.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE MORAES LINS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA.

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DO PERÍODO NÃO GOZADO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA STJ.
REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I – Cuida-se de ação ordinária em que se discute o direito ao recebimento da conversão em pecúnia da licença-prêmio alegadamente não gozadas pela parte autora.

II – Da análise do dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que a autora, aposentada em 30.04.2023, faz jus a 01 (um) período de licença-prêmio, isto é, 03 (três) meses.

III - Conforme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é
cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

IV – Agiu, portanto, com acerto o Douto Juiz a quo, quando julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, condenando o réu ao pagamento de indenização de Licença Pr
ê
mio equivalente a 03 meses da última remuneração da parte autora, devendo ser confirmada em sua inteireza a sentença.

REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA INTEGRADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
REMESSA NECESSÁRIA nº 8000529-50.2023.8.05.0198
, tendo como remetente o
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS REL. ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE PLANALTO
e, como partes interessadas,
UDENILDA SOUZA CAETITE NOGUEIRA
e
O MUNICÍPIO DE PLANALTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao Reexame Necessário
, integrando a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA